Tribunal: TJDFT
Processo: 0749032-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0749032-58.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: 2008 EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS S.A. AGRAVADO: KARINA SPILLER D E S P A C H O Verifico que a decisão atacada suspendeu o feito com fundamento em prejudicialidade externa, ao passo que a agravante, em suas razões recursais se insurge trazendo questão referente à conexão. Em observância ao art. 10 do Código de Processo Civil, intime-se a recorrente para se pronunciar sobre a possibilidade de não conhecimento do recurso em virtude de violação ao princípio da dialeticidade. Após, intime-se a agravada. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador